Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO REGULAR DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA.
1. Segundo o disposto no art. 331, §1o, do CPC, no caso de indeferimento da petição inicial, a parte ré será citada para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora.
2. Na hipótese de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), não se faz necessária a citação da parte ré porque não ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual, como é o caso dos autos.
3. A citação do réu será imprescindível apenas na hipótese de provimento da apelação, oportunidade em que os autos retornarão à origem para o regular processamento do feito.
4. Obstar o encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância representa prejuízo ao recorrente, e, principalmente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e a inobservância ao disposto no art. 1.010, §3o, do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.